Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800680-19.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA ERINEIDE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER ESTADO AGRAVANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
EM RELAÇÃO AO GESTOR DO ENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800680-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
MARIA ERINEIDE DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA
, que deferiu em favor da agravada
MARIA ERINEIDE DE LIMA
, antecipação de tutela nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, por estarem preenchidos os citados requisitos legais, decido
CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA
, determinando em consequência, que o
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,
providenciem, no prazo máximo de 15 dias, o fornecimento dos seguintes medicamentos:
TRIPLENEX COLÍRIO, ADAPTIS FRESCH ou HYABAK COLÍRIO e PILOCARPINA 1% COLÍRIO
, em favor da requerente
MARIA ERINEIDE DE LIMA
, imprescindíveis a sua sobrevivência, tudo às custas dos referidos entes,
sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, que poderá ser descontada e cobrada diretamente da conta corrente pessoal do GOVERNADOR DO ESTADO E DO PREFEITO DE ÓBIDOS, através do sistema BACENJUD.

Da mesma forma, caso persista a inércia dos entes públicos por mais de 30 dias, converto, desde logo, a obrigação de fazer, em obrigação de pagar o valor do tratamento médico, devendo tal quantia ser bloqueada (...)
”
.

Aduz o agravante que os medicamentos TRIPLENEX COLÍRIO, ADAPTIS FRESCH OU HYABAK COLÍRIO e PILOCARPINA 1% COLÍRIO, não constam no SUS, apenas tendo registro na ANVISA, sendo necessário abordar o caso através do Tema 106 do STJ.

Afirma que não existe qualquer comprovação pela autora de que os medicamentos constantes no Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas – PCDT, para Glaucoma são ineficazes para justificar a dispensação desses outros medicamentos, devendo o caso ser submetido, primeiramente ao NAT-JUS do TJPA, para avaliação.

Assevera que a responsabilização cível e criminal do agente público importa em redirecionamento da ação, para quem não faz parte da relação processual, e, portanto, está inviabilizada de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Em razão disso, requer a reforma da decisão recorrida para afastar a responsabilização pessoal dos gestores públicos, considerando não integrarem a relação jurídico-processual.

Alega, por fim, que há determinação de dispensa de medicamentos pela marca, não constante no RENAME, sem comprovação de ineficácia do SUS e com responsabilização pessoal dos agentes públicos, o que merece ser corrigido imediatamente, através da concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, de forma a suspender os termos da liminar, para afastar a responsabilização dos agentes públicos, assim como determinar a submissão do caso do NAT-JUS do TJPA, para avaliar se o tratamento do SUS é ou não ineficaz para justificar a dispensação daqueles medicamentos, que não poderá ocorrer, se for o caso, através da marca.

Requer que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal – art. 1.019, I do CPC/15 – no sentido de suspender a decisão recorrida ao final, requer seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8073628)

Inconformado com a decisão liminar, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 8731018), aduzindo, em suma, ser incabível a aplicação de qualquer tipo de responsabilização contra o agente público que sequer tem qualquer ato doloso ou culposo citado na demanda.

Mesmo devidamente oportunizado (ID n. 8820615), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.

No ID n. 8923982,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para retirar a fixação de astreintes contra o Prefeito e o Governador, devendo a multa recair sobre os Entes Públicos requeridos.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 8731018), em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Dos autos se extrai que o agravante busca se eximir do dever de fornecimento dos medicamentos TRIPLENEX COLÍRIO, ADAPTIS FRESCH OU HYABAK COLÍRIO e PILOCARPINA 1% COLÍRIO, já que estes não constam no RENAME-SUS, apenas tendo registro na ANVISA, sendo necessário abordar o caso através do Tema 106 do STJ.

Adentrando ao caso concreto, do que consta dos autos de origem n. 0801649-60.2021.8.14.0035, a requerente, ora agravada, passou por procedimentos cirúrgicos decorrentes de enfermidade ocular, a saber, glaucoma em olho esquerdo e pressão alta ocular em ambos os olhos, conforme laudo médico anexo aqueles autos no ID n. 43797643, p. 06/07.

Diante do quadro de saúde da agravada, o médico oftalmologista, Dr. Wilkcy Azevedo Santos (CRM-PA 10825, RQE 5595) prescreveu uso contínuo dos medicamentos TRIPLENEX COLÍRIO, ADAPTIS FRESCH ou HYABAK COLÍRIO e PILOCARPINA 1% COLÍRIO (ID n. 43797643). Todavia, há de se destacar que a requerente se trata de pessoa necessitada, na forma da lei, não à toa se encontra assistida pela Defensoria Pública, logo, carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, de ajuda de custo para aquisição dos medicamentos ou do fornecimento gratuito por parte dos entes federados.

O Ente Federativo agravante não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da interessada, sendo o fornecimento dos medicamentos TRIPLENEX COLÍRIO, ADAPTIS FRESCH ou HYABAK COLÍRIO e PILOCARPINA 1% COLÍRIO, fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Repise-se aqui que os medicamentos possuem registro na ANVISA de nº. 1014701860028, 82368120000, 80424140002 e 101470111, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado agravante, o dever de garantir o medicamento a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
(Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Todavia, merece reforma a decisão vergastada no tocante à aplicação de
astreintes
ao gestor do Ente Federativo, haja vista este não participar da lide, mas sim o Ente propriamente dito, logo, a multa aplicada por descumprimento deve recair sobre o Ente e não sobre o gestor, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, vejamos:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais. 2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que
"em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5.
Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).
Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1728528 PB 2018/0052379-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 8731018, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência de multa sobre o gestor do Ente Federativo, devendo a mesma recair tão somente em relação ao Ente Federativo propriamente dito, devendo ser mantida a decisão vergastada nos demais termos, consoante ao voto relator.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 8731018.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022